Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723949-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JOSE CORREIA DE MEDEIROS GUSMAO REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA VICTOR SANTANA DE SOUSA AGRAVADO: I. J. S. G. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, L. J. C. de M. G. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou a impugnação por ele ofertada, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões, o agravante sustenta que foi induzido a erro ao registrar o menor como seu filho. Aduz que restou demonstrado não ser o genitor do menor, por meio de exame de DNA. Expõe que, diante de tais fatos, ajuizou ação de negatória de paternidade, em trâmite perante o juízo de origem. Sustenta que a manutenção de seu nome no registro do menor fere a sua dignidade e da criança, com desdobramentos psicológicos, patrimoniais e sucessórios. Alega que não existe vínculos afetivos com o infante, pois nunca conviveu com ele. Afirma que se encontra desempregado, realizando “bicos” com serviços gerais. Acrescenta que é casado e reside com os dois (02) filhos de sua esposa, tendo gastos com aluguel e outras despesas do lar e pessoais. Pondera que não possui condições financeiras de arcar com a manutenção dos alimentos em discussão, sem inviabilizar seu próprio sustento e de sua família. Invoca os arts. 1.601 e 1.604, do CC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para determinar “a suspensão da ação de cumprimento de sentença provisório, até que seja julgado definitivamente a ação denegatória de paternidade” (ID no 60176849, pág. 16). Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto à concessão da deixo de apreciar tal pedido, nos termos do art. 9o, da Lei no 1.060/50. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, rememore-se que os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, daí porque, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é visível o prejuízo, com graves danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como bem observou o magistrado singular, apesar de existir exame de DNA atestando a negativa de paternidade, o agravante ainda consta como genitor da criança na certidão de nascimento, sendo certo que confirmada a paternidade socioafetiva nos autos do processo no 0712035-89.2022.8.07.0007 (ação denegatória de paternidade), que se encontra na fase instrutória, “a criança ficará desprotegida e desamparada durante todo o período em que tramitar a ação negatória de paternidade” (ID no 197411821, dos autos de origem). Note-se que a concessão de pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença constitui decisão de natureza eminentemente processual e não suspende a obrigação de prestar os alimentos, pois, enquanto não desconstituída a paternidade, continua o pretenso pai, por força legal, a ter que suprir tal encargo. Logo, a suspensão dos autos de origem não afasta a obrigação de pagar os alimentos em dia até a sua eventual revogação ou prolação de sentença com trânsito em julgado. Além disso, a simples alegação de estar desempregado, por si só, não constitui justificativa hábil a ensejar o não cumprimento da obrigação em tela, devendo, se for o caso perquirida na via processual adequada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da obrigação alimentar. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator